Tribunal: TJES
Processo: 0026267-41.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026267-41.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA RIGOTTI e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA INFRA PETITA. OMISSÃO QUANTO A LITISCONSORTE ATIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Batista Rigotti, Dásio Marques e Ivanir Dona Rigotti contra sentença proferida nos autos de embargos à execução ajuizados em desfavor de Banco do Brasil S/A, que julgou procedentes os pedidos autorais, mas deixou de incluir a embargante Geanne Zane Rocha no dispositivo, apesar de sua presença no polo ativo desde a petição inicial. Os apelantes sustentam a ocorrência de omissão quanto à extensão da extinção da execução à referida embargante e impugnam a fixação dos honorários advocatícios em valor fixo de R$ 2.000,00, diante do valor da causa de R$ 111.241,88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da sentença quanto à embargante Geanne Zane Rocha caracteriza julgamento infra petita e se pode ser suprida diretamente pelo Tribunal, mediante aplicação da teoria da causa madura; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais podem ser fixados por equidade em R$ 2.000,00 quando o valor da causa é líquido e corresponde a R$ 111.241,88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que deixa de apreciar a situação jurídica de litisconsorte ativa integrante da lide desde a petição inicial incorre em julgamento infra petita.

O vício da sentença infra petita não impõe, necessariamente, a anulação do pronunciamento jurisdicional quando a causa está em condições de imediato julgamento pelo Tribunal.

O art. 1.013, §3º, III, do CPC/15 autoriza o Tribunal a decidir o mérito quando constata que a sentença não examinou um dos pedidos e a causa se encontra madura para julgamento.

A causa de pedir é idêntica para todos os embargantes, fundada na inexigibilidade do título executivo, e o contraditório foi plenamente exercido, inexistindo necessidade de dilação probatória.

A teoria da causa madura aplica-se quando a demanda está em condições de imediato julgamento, sem necessidade de nova instrução, conforme entendimento do STJ.

A declaração de inexigibilidade do título executivo em relação aos demais garantidores deve alcançar Geanne Zane Rocha, que integra a lide desde o início e se encontra vinculada ao mesmo contrato objeto da execução, sob pena de incongruência lógica e enriquecimento sem causa do exequente.

A fixação de honorários advocatícios por equidade, diante de valor da causa líquido de R$ 111.241,88, viola o art. 85, § 2º, do CPC e a tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

O Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação equitativa dos honorários não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC.

Inexistindo proveito econômico imediato diverso da extinção da dívida, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve corresponder ao valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão da sentença quanto a litisconsorte ativa que integra a lide desde a petição inicial caracteriza julgamento infra petita. 2. O Tribunal pode suprir diretamente a omissão da sentença infra petita quando a causa está madura para julgamento e não há necessidade de dilação probatória. 3. A declaração de inexigibilidade do título executivo deve ser estendida à litisconsorte ativa submetida à mesma causa de pedir e ao mesmo contrato objeto da execução. 4. A fixação de honorários advocatícios por equidade é inadmissível quando o valor da causa é líquido e não se enquadra nas hipóteses excepcionais admitidas pelo Tema 1.076 do STJ. 5. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa quando inexistir proveito econômico imediato diverso da extinção da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, 85, § 6º-A, 927, III, 1.013, § 3º, III, e 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.104.945/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; STJ, REsp 1.845.754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, REsp 1.832.628/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.11.2019, DJe 18.11.2019; STJ, AgInt no REsp 1.720.359/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.06.2022, DJe 01.07.2022; STJ, Tema 1.076, REsp 1.906.618/SP, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(DIVERGÊNCIA)

Eminentes pares.

Com a máxima vênia ao voto proferido pela eminente Relatora, que identificou, com precisão, a omissão técnica da sentença apelada - que deixou de incluir a embargante Geanne Zane Rocha no dispositivo, caracterizando julgamento
infra petita
-, entendo que a anulação do pronunciamento jurisdicional com o retorno dos autos à origem é medida que confronta os princípios da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Nesses termos,
entendo que o vício da sentença
infra petita
não impõe, obrigatoriamente, a sua anulação quando o processo já se encontra em condições de imediato julgamento pelo Tribunal.

O art. 1.013, §3º, III
do CPC/
15 é taxativo ao determinar que o Tribunal deve decidir o mérito quando constatar que a sentença não examinou um dos pedidos, desde que a causa esteja madura
para julgamento
.

No caso em tela,
a
embargante Geanne Zane Rocha figura no polo ativo desde a exordial
sendo a
causa de pedir idêntica
para todos os
embargantes (inexigibilidade do título
) e, além disso o
contraditório foi plenamente exercido.

Nesse sentido, o c. STJ já entendeu que
“A teoria da causa madura pode ser aplicada pelo Tribunal ad quem desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória”
(STJ - AgInt no AREsp: 2104945 MG 2022/0103267-7, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 13/09/2023).
No mesmo sentido
:
REsp: 1845754/ES 2018/0145918-0, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 24/08/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 31/08/2021; STJ - REsp: 1832628 RJ 2019/0246639-6, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 05/11/2019, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 18/11/2019.

Com muito mais propriedade,
em consonância com o §4º do art. 1.013 do CPC/15,
a Corte Superior destaca seu entendimento pacificado para aplicação da causa madura pelo órgão
ad quem
, em caso de reforma de sentença de mérito, que acolhe a prescrição ou decadência,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO.
[...] De acordo com entendimento pacificado no STJ, a "teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória.
(REsp 1.845.754/ES, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 31/08/2021). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1720359 SP 2018/0016969-0, Relator: Ministro Gurgel de Faria; data de Julgamento: 27/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

Com efeito, o entendimento
do legislador e da jurisprudência
estende a aplicação da causa madura para situações em que o Tribunal reforma integralmente a sentença que não analisou nenhuma das pretensões formuladas na exordial, em razão do acolhimento da prescrição ou decadência.

Por conseguinte, tal entendimento pode ser plenamente aplicável no julgamento de apelação cujo objeto é estender os efeitos da sentença litisconsorte ativo
e garantidor do mesmo contrato objeto da execução,
que integra a lide desde o início e cuja
causa de pedir
é
idêntica
para os demais
(inexigibilidade do título
)
.

Se o título foi declarado inexigível em relação aos demais garantidores (João Batista, Ivanir e Dásio), a mesma sorte deve socorrer Geanne, sob pena de incongruência lógica e enriquecimento sem causa do exequente.

Portanto,
entendo que
não há necessidade de nova instrução ou de manifestação do juízo de
origem
que este Tribunal já não possa suprir,
de imediato, especialmente porque a
omissão da sentença é meramente formal.

Assim, em observância ao princípio
celeridade processual e da primazia do julgamento de mérito
,
entendo que a sentença deve ser
reforma
da
para estender os efeitos da procedência dos embargos
executivos
à Geanne Zane Rocha, declarando a inexigibilidade do título e extinguindo a execução também em relação a ela.

Com relação
aos honorários sucumbenciais,
igualmente

e
ntendo que o Tribunal deve, desde logo, fixá-los nos termos
legais
.

A fixação por equidade em R$ 2.000,00, diante de um valor de causa de R$ 111.241,88, viola frontalmente o
a
rt. 85, §2º do CPC/
15
e a tese vinculante do Tema 1.076 do STJ.

Conforme decidido pela Corte Superior,
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ - REsp: 1906618 SP 2020/0307637-0, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - Corte Especial, Data de Publicação: DJe 31/05/2022).

Nesses termos,
tratando-se de precedente de observação obrigatória, na forma do art. 927, III do CPC/15 e
i
nexistindo proveito econômico imediato além da extinção da dívida, a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa.

Portanto, firme nas razões expostas
, e com
a devida vênia
à
eminente
Relatora,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para:

a) aplicar a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, III, CPC), e, assim, reformar em parte a sentença de forma a incluir expressamente a embargante GEANNE ZANE ROCHA, estendendo-lhe os efeitos da declaração de inexigibilidade do título executivo e determinando a extinção da execução (nº 0016012-63.2015.8.08.0035), ajuizada em seu desfavor;

b) redimensionar os honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância ao art. 85, §2º do CPC/15 e ao Tema 1076 do STJ, devidos integralmente pelo Banco do Brasil S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026267-41.2019.8.08.0035

APELANTES:
JOÃO BATISTA RIGOTTI, DASIO MARQUES e IVANIR DONA RIGOTTI

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO BATISTA RIGOTTI
,
DASIO MARQUES
e
IVANIR DONA RIGOTTI
contra a r. sentença do id. 11618916, que julgou procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” ajuizados pelos apelantes em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em seu recurso (id. 11618919), a parte recorrente aduz, basicamente, que houve omissão na sentença quanto à extinção da execução também em relação à embargante Geanne Zane Rocha, embora esta conste regularmente na petição inicial e não haja qualquer fundamento que autorize tratamento jurídico diverso entre os demais embargantes, ora apelante.

Argumenta que a sentença violou os parâmetros legais de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao estipular valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em desacordo com o disposto no art. 85, §2º e §6º-A do CPC, uma vez que o valor da causa é líquido e corresponde a R$ 111.241,88 (cento e onze mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), não se justificando a fixação por equidade.

Com isso, requer o provimento do recurso para: (a) estender os efeitos da sentença também à embargante Geanne Zane Rocha, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo e extinguindo a execução em seu desfavor; e (b) modificar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 11618926).

Muito bem.

Sem delongas, entendo que assiste razão à parte recorrente no tocante à omissão na sentença, contudo, necessário pontuar o claro “error in procedendo” no julgamento do feito que macula todo o procedimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial dos Embargos à Execução foi ajuizada por quatro partes: João Batista Rigotti, Ivanir Dona Rigotti, Dásio Marques e Geanne Zane Rocha, os quis figuraram como garantidores no contrato objeto da execução e buscaram a inexigibilidade do título executivo judicial, com base nos mesmos fundamentos fáticos.

Todavia, ao proferir o dispositivo da sentença, a d. Magistrada
a quo
julgou extinta a execução expressamente apenas em face de "IVANIR DONA RIGOTTI, JOAO BATISTA RIGOTTI e DASIO MARQUES", silenciando-se absolutamente quanto à situação jurídica da embargante Geanne Zane Rocha.

Registro que, mesmo instada a se manifestar via Embargos de Declaração a sanar a omissão (id. 11618917), a julgadora rejeitou o recurso integrativo de forma genérica (id. 11618918), perpetuando o vício processual, em clara violação ao artigo 489, § 1º, III e IV do Código de Processo Civil, pois não examinou com exatidão os fatos, além de proferir pronunciamento que se prestaria a qualquer decisão.

Destaco, nesse ponto, que não houve qualquer exclusão da parte mencionada da lide, o que confirma a injustificada omissão na sentença.

Nesse cenário, o artigo 492 do Código de Processo Civil veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Por corolário lógico e com base no princípio da congruência (ou adstrição), é igualmente vedado ao magistrado deixar de apreciar parte dos pedidos ou deixar de resolver a lide em relação a uma das partes integrantes do polo ativo, caracterizando-se, neste caso, o julgamento infra petita.

A ausência de manifestação judicial sobre a pretensão de um dos litisconsortes ativos configura negativa de prestação jurisdicional e viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como os arts. 141 e 492 da legislação processual civil.

Embora o art. 1.013, § 3º, III, do CPC autorize o julgamento imediato pelo Tribunal em casos de omissão (teoria da causa madura), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a anulação da sentença infra petita é medida que se impõe para que não haja supressão de instância ou violação ao juiz natural, especialmente quando a omissão recai sobre a totalidade da pretensão de uma das partes, exigindo-se que o juízo de origem esgote sua jurisdição.

Nesse sentido:

[...] 3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida. (REsp n. 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017.)

Assim, imperioso o reconhecimento da nulidade do decisum, devendo os autos retornarem à origem para que nova sentença seja proferida, abrangendo a totalidade das partes e pedidos constantes da exordial.

Para além desse ponto, ainda que a anulação da sentença prejudique, tecnicamente, a análise do capítulo dos honorários advocatícios neste momento, não posso deixar de registrar, como diretriz para o novo julgamento, a necessidade de estrita observância aos precedentes vinculantes desta Corte Superior e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A sentença anulada fixou honorários em R$ 2.000,00 por apreciação equitativa, em uma causa com valor certo de R$ 111.241,88 (cento e onze mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), afrontando diretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, que possui a seguinte redação vinculante:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, ao proferir a nova sentença, deverá o Juízo
a quo
abster-se de fixar honorários por equidade, aplicando os percentuais de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa ou do proveito econômico, sob pena de nova anulação ou reforma, dada a natureza vinculante do precedente citado (CPC, art. 927, III).

Por todo o exposto,
ANULO
a sentença recorrida, por ser infra petita, e determino o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento, nos termos da fundamentação acima exposta.

Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de apelação interposto.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora, Marianne Júdice de Mattos, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pelo ilustre Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, aderindo ao resultado por ele proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a controvérsia apresentada.

Embora a r. sentença tenha incorrido em vício
infra petita
ao omitir-se quanto à embargante Geanne Zane Rocha, entendo que a anulação do julgado e o retorno dos autos à instância de origem contrariam os princípios da
eficiência, celeridade e economia processual
, pilares do Código de Processo Civil de 2015.

O art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC, é claro ao autorizar o Tribunal a decidir o mérito quando constatar que a sentença não examinou um dos pedidos, desde que a causa esteja "madura". No caso em tela, a maturidade é evidente:
(i)
A embargante Geanne figura no polo ativo desde a petição inicial;
(ii)
A causa de pedir é rigorosamente a mesma dos demais apelantes (inexigibilidade do título);
(iii)
O contraditório foi exercido em sua plenitude.

Se este Tribunal e o juízo de piso já reconheceram a inexigibilidade do título em relação aos demais garantidores (João Batista, Ivanir e Dásio), a extensão desse efeito à Geanne é medida de rigor. Anular o processo para que o juiz de primeiro grau profira nova decisão apenas para incluir um nome que foi omitido por equívoco material configura
formalismo excessivo
, que apenas posterga a entrega da prestação jurisdicional.

Acompanho a divergência também no que tange ao redimensionamento dos honorários. A fixação por equidade em R$2.000,00, em uma causa de valor superior a R$ 111 mil, afronta diretamente o
Tema Repetitivo 1.076 do STJ
.

É dever deste Tribunal aplicar o precedente vinculante de imediato, fixando a verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, garantindo a justa remuneração do causídico e evitando futuras discussões recursais sobre o mesmo tema.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias à eminente Relatora,
acompanho integralmente o voto divergente
do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para:

1. Dar provimento ao recurso
, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, III, CPC) para incluir Geanne Zane Rocha nos efeitos da sentença, declarando a inexigibilidade do título em seu favor;

2. Reformar a verba sucumbencial
, fixando os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

É como voto.

Acompanho a divergência.